Tribunal: TJBA
Processo: 8100597-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100597-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRACI ESQUIVEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELA
ÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
CLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA
.
INDEFERIMENTO DA INICIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO DA PARTE AUTORA. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
SENTENÇA ANULADA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O comprovante de residência em nome da parte autora não é documento indispensável à propositura da ação, a teor do quanto disposto no art. 319 do CPC.

2. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no seu inciso II, se inviabilizar ou tornar excessivamente oneroso o acesso à justiça.

3. È cediço que os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 ambos do CPC devem ser interpretados restritivamente, razão pela qual não podem ser ampliados, sobretudo em prejuízo da parte autora. Sentença anulada.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8100597-80.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

IRACI ESQUIVEL DOS SANTOS
, e, como apelado,
BANCO
PA
N
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)